Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701043-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para obstar a Administração a promover descontos na remuneração da agravada visando à reposição ao erário de valores de auxílio-transporte percebidos no período de fevereiro-2020 a fevereiro-2021. Postula a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito invocado. Ainda que as fichas financeiras indiquem a existência de uma cumulação de vantagens de naturezas similares (GMOV e auxílio transporte), não há elementos no processo evidenciando que o recebimento do auxílio transporte no período de fevereiro-2020 a fevereiro-2021 se deu de má-fé. A concessão do auxílio-transporte está condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo (art. 110). A exigência de bilhete, prevista no art. 3o., parágrafo único, da Portaria n. 124/2018, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, não se mostra compatível com o disposto no art. 110 da Lei Complementar n. 840/2011, no ponto em que exige de todos os servidores que residem fora do DF a apresentação dos bilhetes de transporte utilizados como condição para o pagamento da gratificação. Não obstante, a concessão da vantagem está condicionada à constatação dos requisitos legais, além da declaração verossímil do servidor. De outra parte, também não verifico o risco de dano irreparável, pois em eventual reversão da medida, a Administração poderá exigir os valores da servidora. Nesse quadro, até que seja esgotada a cognição, com a ampla produção de provas, afigura-se prudente obstar os descontos na remuneração do servidor, tal qual determinado na origem, inexistindo razões, nesse momento, para sustar os efeitos da decisão impugnada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito